Tribunal: TJDFT
Processo: 0721259-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LITISCONSORTE PASSIVOS. PLURALIDADE DE VENCEDORES E PROCURADORES. PROPORCIONALIDADE DOS HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nas causas em que houver pluralidade de vencedores e patronos, deve-se aplicar a regra da proporcionalidade para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. 1.1. Ostenta direito ao recebimento dos honorários advocatícios pertinente à fase cognitiva, aqueles procuradores da parte vencedora que prestaram os serviços jurídicos nos autos primitivos.
2. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.